Tribunal: TJBA
Processo: 8007015-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007015-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS BUAIZ

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO

AGRAVADO: NOV PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, RAFAEL ALMEIDA AMORIM

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial
.
Aluguéis de imóvel urbano não residencial. Prescrição trienal. Art. 206, §3º, I, do Código Civil. Interrupção da prescrição. Não ocorrência. Necessidade de citação válida no prazo legal. Manifesta desídia da Exequente. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ. Princípio do impulso oficial que não é absoluto. Impossibilidade de eternização das execuções. Reconhecimento da prescrição. Extinção do feito. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática do juízo
a quo,
a qual rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pelo Agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pela Agravada para a cobrança de aluguéis de imóvel urbano não residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil sem a efetiva citação do Agravante (fiador do contrato celebrado entre a exequente e a empresa executada); e (ii) se a demora da citação do recorrente pode ser imputada ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis de imóveis urbanos é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

4. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execuções de títulos extrajudiciais, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
".

5. De acordo com o § 2º do art. 219 do CPC/1973, incumbe à parte promover a citação do réu nos prazos legais. Não se efetuando a citação nos referidos prazos, haver-se-á por não interrompida a prescrição (§ 4º)” (REsp 1.690.513/MG, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em3/10/2017, DJe 11/10/2017).

6.
In casu
, observa-se que a execução fora ajuizada em 17/12/2010, e o despacho citatório foi proferido em 11/1/2011. O Agravante não foi localizada no endereço fornecido na peça vestibular. A exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de citação em 8/4/2015. Conquanto a exequente não tenha exaurido os meios ordinários para a localização da parte executada, requereu a citação por edital, a qual foi deferida pelo Magistrado a quo em 20/5/2015. Contudo, o Juiz condicionou a citação por edital ao pagamento das custas correspondentes. A exequente foi intimada da decisão em 15/7/2015 (data da publicação do despacho no DJE). O feito permaneceu paralisado até 20/5/2020, quando o Magistrado primevo determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. Somente em 18/9/2020, a exequente indicou novo endereço para a localização do ora Agravante, e apenas 17/6/2021, promoveu o pagamento das custas referentes à citação por edital, sem apresentar qualquer justificativa para o atraso. A citação do recorrente ocorreu em 14/4/2021, isto é, mais de 10 (dez) anos do aforamento da ação, e mais de 6 (seis) anos desde a ciência da exequente acerca do fracasso da primeira tentativa de localização do Agravante, o que denota a ocorrência da prescrição, ante o transcurso de prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.

7. A demora da citação da parte executada não pode ser imputável aos mecanismos do Judiciário, pois a exequente deveria ter adotado, antes do decurso do prazo prescricional, as providências necessárias para a localização do Agravante, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A atuação desidiosa da parte credora ao não se empenhar para a efetiva citação válida da parte executada, ainda que ficta, dentro dos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/1973, concretiza a possibilidade oportuna do reconhecimento e declaração da prescrição, uma vez que não operada a hipótese de interrupção do prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação.

9. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação decorreu da falta de diligência da parte exequente, e não de entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária.

10. O princípio do impulso oficial não exime a parte interessada de promover as diligências necessárias para o regular andamento da execução, especialmente no que tange à citação válida da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Decisão reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação ao Agravante, e, consequentemente, extinguir o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8007015-92.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
MARCUS BUAIZ
, e como
agravada
NOV PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do
voto condutor.